Tribunal: TJDFT
Processo: 0735813-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO JURÍDICO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em caso de rescisão contratual com retorno das partes ao estado jurídico anterior a devolução de valores com desconstituição do financiamento tomado para aquisição de automóvel é impossível se o agente financiador não integra a lide.
2. Recurso não provido.